Tribunal: TJSP
Processo: 2039192-08.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2039192-08.2020.8.26.0000, da Comarca de
São Paulo, em que é agravante ANA PAULA GARCIA
OLIVEIRA
e
é
agravada
CENTERLESTE
EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA.
ACORDAM, em 28a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO,
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 9 de junho de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 42.344
Agravo de instrumento no 2039192-08.2020.8.26.0000
Processo originário no 0023578-81.2003.8.26.0100
28a Vara Cível do Foro Central da Capital
Agravante: Ana Paula Garcia Oliveira
Agravada: Centerleste Empreendimentos Comerciais Ltda.
Interessados: Antonio Carlos Garcia de Oliveira, Carlos
Garcia e Maria Mercedes Garcia de Oliveira
28a Câmara da Seção de Direito Privado
A fiador de locação, também a comercial
ou não residencial, não se dá invocar
impenhorabilidade de bem de família.
Fiadora agrava da respeitável decisão
(fls. 316/324) que, na execução de título extrajudicial,
aluguéis
e
encargos,
rejeitou-lhe
exceção
de
pré-
executividade. Insiste na impenhorabilidade de seu único
imóvel, bem de família, e argumenta com a natureza
comercial e com a garantia pessoal da locação.
Dispensou-se preparo para o agravo, foi
indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo (fl.
348) e veio resposta.
É o relatório.
A fiador de locação, não importa se
residencial, não residencial ou comercial, não se dá invocar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impenhorabilidade de bem de família, como o disse com
efeito vinculante o Superior Tribunal de Justiça “Para fins
do art. 543-C do CPC: "É legítima a penhora de apontado
bem de família pertencente a fiador de contrato de locação,
ante o que dispõe o art. 3o, inciso VII, da Lei n. 8.009/1990"
- REsp 1363368/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, 2a Seção, j. 12/11/2014, DJe 21/11/2014),
cristalizando-se a orientação na súmula 549 “É válida a
penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato
de locação”.
Precedente de 12 de junho de 2018 da
colenda Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, por
maioria,1 superou-se pelo pronunciamento posterior e
unânime de 7 de dezembro de 2018 da colenda Segunda
Turma.2
Assim, mantém-se a rejeição da arguida
impenhorabilidade e, por tais razões, nega-se provimento ao
agravo.
Celso Pimentel
relator
_____________________
1 - “1. A dignidade da pessoa humana e a proteção à família exigem que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ponham ao abrigo da constrição e da alienação forçada determinados bens. É
o que ocorre com o bem de família do fiador, destinado à sua moradia, cujo
sacrifício não pode ser exigido a pretexto de satisfazer o crédito de locador de
imóvel comercial ou de estimular a livre iniciativa. Interpretação do art. 3o,
VII, da Lei no 8.009/1990 não recepcionada pela EC no 26/2000. 2. A
restrição do direito à moradia do fiador em contrato de locação comercial
tampouco se justifica à luz do princípio da isonomia. Eventual bem de família
de propriedade do locatário não se sujeitará à constrição e alienação forçada,
para o fim de satisfazer valores devidos ao locador. Não se vislumbra
justificativa para que o devedor principal, afiançado, goze de situação mais
benéfica do que a conferida ao fiador, sobretudo porque tal disparidade de
tratamento, ao contrário do que se verifica na locação de imóvel residencial,
não se presta à promoção do próprio direito à moradia. 3. Premissas fáticas
distintivas impedem a submissão do caso concreto, que envolve contrato de
locação comercial, às mesmas balizas que orientaram a decisão proferida, por
esta Suprema Corte, ao exame do tema no 295 da repercussão geral, restrita
aquela à análise da constitucionalidade da penhora do bem de família do
fiador em contrato de locação residencial. 4. Recurso extraordinário
conhecido e provido” - RE 605709, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI,
Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em
12/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 15-02-2019
PUBLIC 18-02-2019.
2 - “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO
DIREITO À
MORADIA (CF, ART. 6o, NA REDAÇÃO DA EC No 26/200) PENHORA
DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO
(LEI No 8.009/90, ART. 3o, VII, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI No
8.245/91) CONSTITUCIONALIDADE REPERCUSSÃO GERAL DA
MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
RECONHECEU
NO
JULGAMENTO
DO
RE
612.360-RG/SP

REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO
RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA” - ARE
1128251 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma,
julgado em 07/12/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-272 DIVULG
18-12-2018 PUBLIC 19-12-2018.